Tribunal: STF
Processo: RE 88067
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA FISCAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SUMULAS 282 E
356).
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS INVOCADOS.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.